Tribunal: TJMT
Processo: 1038497-51.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038497-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PIERRE PEREIRA DE LUCENA - CPF: 091.706.034-21 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038497-51.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Pierre Pereira de Lucena

Recorrido(s):

Banco Bradescard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. INOCORRÊNCIA DE BLOQUEIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO LIMINARMENTE REJEITADOS. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE ILEGALIDADE DA ORDEM DE BLOQUEIO. NO JUIZADO ESPECIAL HÁ NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DO DEVEDOR.RECURSO IMPROVIDO

1. Trata-se de embargos à execução opostos com a alegação de ter havido bloqueio judicial realizado em contas bancárias do executado, ora Recorrente, no valor de R$ 3.148,95. O embargante alega que o montante bloqueado seria impenhorável, por estar protegido pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, uma vez que corresponderia a quantia inferior a 40 salários-mínimos e estaria, supostamente, destinada à sua subsistência.

2. Ausência de prova de bloqueio de valores, certidão de que a tentativa de bloqueio restou infrutífera. “Não há saldo disponível”.

3. A defesa do executado na execução de título judicial ou extrajudicial pode ser efetuada por meio de Embargos à Execução, após haver a obrigatória segurança do juízo, nos termos do disposto no Enunciado nº 117, do FONAJE, “in verbis”: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

4. Assim, ausente a garantia do juízo os Embargos à execução devem ser rejeitados. Poderá o Recorrente, após efetuar a segurança do Juízo, com a nomeação de bens à penhora ou efetuar o depósito do valor devido e opor Embargos à Execução visando discutir o que entende ter direito.

5.
A sentença que rejeitou os embargos à execução, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025